Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734903-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, CATIA REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA ELENA OLIVEIRA, ROSALITA FERNANDES OLIVEIRA DECISÃO O devedor agrava ato judicial da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718101- 40.2021.8.07.0001 – id 104426585) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, o intimou a apresentar documentação pertinente as cédulas de credito rural, para viabilizar a atualização dos cálculos do debito. Alega, em apertadas linhas, que ante o decurso do prazo, não tem mais a obrigação de guarda do documento, além de ser indevida a inversão do onus probandi. É o relatório. Decido Acha-se configurada a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da sentença proferida pelo Juízo a quo, conforme informação do sistema do TJDFT, o que esvazia o objeto do presente recurso. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 19.08.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR